Tribunal: TJSP
Processo: 1008735-83.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Mero inconformismo – Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008735-83.2019.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO J SAFRA S/A, é embargada JANAINA DE OLIVEIRA AMORIM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008735-83.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
2
Embargos relativos ao voto n. 10251 (vsp)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008735-83.2019.8.26.0084/50000
EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A
EMBARGADO: JANAINA DE OLIVEIRA AMORIM
VOTO N. 10611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Inocorrência Mero inconformismo Somente é admitida a
revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da
omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 Embargos de
declaração conhecidos, porém rejeitados.

Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em v. Acórdão
prolatado às fls. 158/168, deu parcial provimento ao apelo interposto por JANAINA DE
OLIVEIRA AMORIM para o fim de afastar a cobrança do encargo relativo ao seguro
prestamista previsto em contrato bancário de financiamento de veículo firmado com
BANCO SAFRA S/A.
A instituição financeira ré, por sua vez, opôs embargos de declaração
sustentando a ocorrência de omissão e contradição no referido Acórdão. Argumenta
que o seguro prestamista afastado é exigível, uma vez que, no mútuo firmado entre as
partes, restou consignado que sua contratação era opcional.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento diante da ausência de vícios.
Ora, o v. Acórdão tratou de todas as matérias suscitadas em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008735-83.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
3
apelação, desenvolvendo fundamentação específica quanto à abusividade da
cobrança, na espécie, do seguro prestamista. Confira-se, in verbis:
“DO SEGURO PRESTAMISTA
No que diz respeito à contratação de seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, sob
enfoque do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015,
foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008735-83.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
4
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira
a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro
de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos
da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços
prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
(sem ênfase no original).
Com efeito, a avença estipula a cobrança de seguro de proteção
financeira, na importância de R$268,22 (fls. 27).
Ainda que a inserção desse seguro não seja vedada pelas
normas que regulamentam as atividades bancárias, até porque,
consoante constou do v. acórdão exarado no REsp n. 1.639.320,
não se trata propriamente de um serviço financeiro, tem-se, no
entanto, por configurada a “venda casada” , uma vez que, pela
simples assinatura aposta na “Cédula de Crédito Bancário
(CDC/Mútuo Veículos Pessoa Física)” de fls. 29/32, muito
embora as cláusulas 1.1 e 1.2.vi (fls. 30) informem que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008735-83.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
5
adesão ao seguro é opcional, não se pode inferir tenha sido
proporcionada à apelante a opção ou não pelo seguro, além do
que, definitivamente, a ela não foi permitida a escolha da
seguradora.
Impõe-se, via de consequência, o afastamento da pactuação do
seguro de proteção financeira.”
Afora o que foi dito, mesmo que se considerasse que referidas
cláusulas 1.11 e 1.2.vi2 (fls. 30) do financiamento entabulado estampassem a
possibilidade de a embargada optar, ou não, pela contratação do seguro, não restou
demonstrado nos autos que à consumidora foi assegurada a escolha pela seguradora
que melhor lhe conviesse, o que implica, conforme fundamentação do v. Acórdão, o
afastamento do seguro prestamista.
Diante deste cenário, vê-se que a instituição financeira embargante
pretende exclusivamente provocar a reapreciação da matéria devolvida na apelação,
no afã de modificar o julgamento proferido, o que não condiz com a vocação
processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integre a decisão embargada, hipótese não verificada
no caso em testilha.
1 “1.1. Valor financiado. A dívida do Emitente decorrente desta Cédula é composta pelo Valor
Financiado acrescido das tarifas, tributos incidentes, emolumentos de registro e o prêmio do seguro
prestamista (opcional), conforme descrito no Quadro V, e sobre os tais valores incidirão a taxa de juros
efetiva, nos termos da cláusula '2' abaixo totalizando a importância devida indicada no item 'Valor
Financiado Corrigido' no Quadro V, devendo este ser amortizada até sua liquidação por intermédio das
prestações discriminadas no mesmo Quadro V.”
2 “1.2. (...) (vi) Seguro Prestamista: seguro que garante o pagamento de determinado número de
parcelas (vide apólice) das operações de crédito, nas hipóteses de morte, invalidez ou desemprego
involuntário, tendo como beneficiário o Credor (contratação opcional)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008735-83.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
6
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em suma, tem-se que a parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora